Tribunal: STF
Processo: HC 211078
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 6.1.2022 por Caroline Sousa Rangel, advogada, em benefício de Rafael dos Santos Teodoro, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.10.2021, rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.601, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. APONTADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO AOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E À APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA CORTE ESTADUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM O JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos.



    2. Não tendo sido analisada pelo Tribunal a quo a questão acerca dos fundamentos do decreto preventivo, bem como sobre a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, esta Corte Superior fica impedida de se manifestar sobre os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    3. Não há falar em omissão no julgado, uma vez que foram explicitadas de forma clara as razões de decidir. Assim, o que se verifica é a nítida intenção do embargante, inconformado com o resultado do julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida pela Quinta Turma.



    4. Embargos de declaração rejeitados”.



    2. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante alega não terem sido examinadas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça as alegações apresentadas pela defesa nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.601.



    Assevera necessária a revogação da prisão cautelar do paciente, pois ele exerceria apenas a “função de ‘mula’ do tráfico”, seria primário, com trabalho e endereço fixos, acusado da prática de crime cometido sem violência ou grave ameaça, e o decreto prisional seria genérico, sem fundamentação idônea.



    Sustenta ser possível a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas e ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Em caráter liminar, conceder a ordem para o fim de revogar a prisão preventiva decretada em face do paciente, e, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas;



    b) Em sede de julgamento, conhecer o presente writ e ratificar a decisão liminar – se favorável a defesa. Em caso de indeferimento da liminar, requer seja, então, concedida a ordem para os fins elencados no item ‘a’, acima relacionados”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, pressupostos não caracterizados na hipótese dos autos.



    No caso em apreço, não há falar em omissão no julgado.



    Com efeito, verificou-se que os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, não foram objeto de análise pela Corte estadual, que, no julgamento do habeas corpus originário, ressaltou que a análise foi feita anteriormente no HC n. 2003937-52.2021.8.26.0000; tendo inclusive destacado, no julgamento dos embargos de declaração, que: ‘O argumento da douta defesa de que ‘...há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão independentemente da quantidade de drogas apreendidas, pois estaria caracterizada a situação de ‘mula’, em nada altera o julgado, pois se trata de matéria de mérito, que depende de dilação probatória, a ser produzida na ação penal’. Dessa forma, fica impedido o exame direto das referidas matérias por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.



    Para melhor elucidação, o Tribunal Paulista no julgamento do habeas corpus objeto do presente recurso, assim se pronunciou:



    ‘A presente ordem de habeas corpus não merece ser conhecida.



    Em consulta realizada no site eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, verifica-se que o presente pedido é mera reiteração daquele formulado na ação constitucional de Habeas Corpus de nº 2003937-52.2021.8.26.0000, na qual a ordem foi conhecida e denegada, por votação unânime, em 6.02.2021, mantendo-se a custódia cautelar do paciente.



    Como bem apontado pelo I. Procurador de Justiça, ‘... todos os questionamentos deduzidos nesta impetração a fundamentação do decreto prisional, a existência dos motivos que tornam exigível a custódia processual e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares foram apreciados por esse e. Tribunal de Justiça...’ (fls. 42).



    Diante disso, não havendo fatos novos e já devidamente analisada a matéria, não se conhece da impetração.



    Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus.’ (fls. 48/49)



    Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração, a Corte a quo os rejeitou ratificando o entendimento de reiteração de pedidos. Confiram-se os seguintes excertos do julgado:



    ‘Inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acordão, constatando-se que, na verdade, o arrazoado busca a rediscussão daquilo que já ficou expressamente decidido.



    Seja como for, basta uma rápida leitura no julgado paia se constatar que ficou devidamente fundamentado não ser o caso de conhecimento do habeas corpus, vez que naquele anteriormente impetrado já havia sido analisada a presença (ou não) dos requisitos legais da custódia cautelar do embargante, quando se decidiu também pela não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    O argumento da douta defesa de que ‘...há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão independentemente da quantidade de drogas apreendidas, pois estaria caracterizada a situação de ‘mula’, em nada altera o julgado, pois se trata de matéria de mérito, que depende de dilação probatória, a ser produzida na ação penal.



    Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos, vez que as matérias prequestionadas já foram devidamente enfrentadas no V. Acórdão.



    Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os presentes embargos de declaração.’ (fls. 61/62)



    Dessa forma, não tendo sido analisada pelo Tribunal a quo a questão acerca dos fundamentos do decreto preventivo, bem como sobre a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão, esta Corte Superior fica impedida de se manifestar sobre os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    (…) Dessa forma, não há falar em omissão no julgado, uma vez que foram explicitadas de forma clara as razões de decidir. Assim, o que se verifica é a nítida intenção do embargante, inconformado com o resultado do julgamento, em rediscutir a matéria apreciada e já decidida por esta egrégia Quinta Turma.



    Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração”.



    5. Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não é de se de ausência de consideração pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça das alegações apresentadas pela defesa nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 149.601. 



    Ao discorrer sobre as questões apresentadas nos embargos de declaração, relativas aos fundamentos da prisão cautelar do paciente, a Quinta Turma assentou não ser possível adentrar o exame do mérito dessa matéria, por não ter sido apreciada em segunda instância: “os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, não foram objeto de análise pela Corte estadual, que, no julgamento do habeas corpus originário, ressaltou que a análise foi feita anteriormente no HC n. 2003937-52.2021.8.26.0000”.



    O julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 4.12.2020, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Segunda Vara da Comarca de Miracatu/SP assentou:



    “Trata-se de auto de prisão em flagrante de RAFAEL DOS SANTOS TEODORO e MATEUS DA SILVA, qualificados nos autos, investigados pela prática do crime de tráfico de drogas, em razão dos fatos ocorridos em 03/12/2020, nas circunstâncias de tempo e lugar indicadas no auto de prisão em flagrante e no boletim de ocorrência (fls. 1/2, 18/22).



    Vieram às fls. 1/71 auto de prisão em flagrante, termos de depoimento, de declarações, de interrogatório do custodiado, auto de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar, relatório fotográfico (atendendo ao disposto no artigo 8º, §2º, II, da Recomendação CNJ nº 62/2020), fotografias do material apreendido, folhas de antecedentes, certidões de feitos criminais, entre outros.



    Manifestou-se o Ministério Público requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva (fls. 75/80). Ante a apreensão dos celulares dos presos (fls. 23/25), requereu seja decretada a quebra de sigilo de dados, determinando-se à autoridade policial que proceda à realização de laudo pericial acerca do conteúdo do celular (conversas, vídeos, imagens, mensagens), sob a justificativa de que a providência é essencial para identificação das pessoas envolvidas com o tráfico e com quem os presos estavam associados.



    Manifestou-se a Defesa à fl. 82 requerendo a concessão de liberdade provisória independentemente do pagamento de fiança, com fundamento na excepcionalidade da segregação cautelar.



    No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP (com a nova redação da Lei 12.403/11), passo a decidir.



    (…) Consta dos autos que, no dia 3 de dezembro de 2020, por volta de 01h30 min, Policiais Rodoviários Federais receberam a informações da inteligência, de que dois veículos, a saber Chevrolet Cobalt, placas FJP 8E08 – Curitiba/PR e VW Gol TL, placas QNX 7J50, estariam transitando sentido Curitiba – São Paulo, pela BR 116, em atitude suspeita, possivelmente transportando conteúdo ilícito. Recebida a informação, passaram a patrulhar com vistas a interceptar tais veículos. Na altura do km 344, visualizaram os dois veículos indicados pelo Setor de Inteligência e ainda um terceiro veículo, a saber, Fiat Strada, placas PWH 1I52, os quais estavam transitando nitidamente em comboio. Ato contínuo, ao perceberem a aproximação da viatura os três veículos ingressaram no Posto 90, no mesmo km 344. Foi ordenada parada todo os veículos, sendo que o veículo Cobalt saiu para a rodovia em alta velocidade; a Picape Strada ingressou no meio dos caminhões, sendo que o condutor desembarcou e se evadiu, enquanto o veículo Gol foi fechado pela viatura. A base foi acionada, sendo uma outra equipe conseguiu interceptar o veículo Cobalt mais à frente. O veículo Gol, conduzido pelo indiciado Mateus da Silva foi averiguado, não sendo localizado nada de ilícito. Quanto ao veículo Cobalt posteriormente interceptado, verificou que era conduzido por Rafael dos Santos Teodoro também não sendo localizada nenhuma droga neste veículo. Já no veículo Fiat Strada, cujo condutor empreendeu fuga, foi localizada grande quantidade de entorpecente, descrita em auto próprio, composta Maconha e Skank. Rafael, condutor do veículo Cobalt estava acompanhado da namorada F.M.M., de apenas 15 anos de idade. Indagado Rafael afirmou que trabalha como Uber, e recebeu a proposta de indivíduo que não quis identificar para atuar na condição de batedor no transporte de droga. Esclarece que o batedor tem a função de acompanhar o transporte da droga, com vistas a confundir a fiscalização e alertar a aproximação da polícia. O contratante ainda pediu que Rafael arrumasse outro veículo batedor, sendo que Rafael afirmou ter chamado o amigo Mateus. Segundo Rafael, ele e Mateus residem próximos um do outro e que Mateus também exerce a função de Uber. Segundo Rafael, a namorada F. não sabia acerca da empreitada criminosa e apenas o acompanhava até São Paulo. Consultado o sistema de monitoramento da PRF verificou-se que os três veículos transitaram juntos desde Curitiba, e os veículos Cobalt e Gol transitaram em várias outras oportunidades com destino a Minas Gerais. Quanto ao veículo Fiat Strada, apurou-se que o espelho é verdadeiro porém foi objeto de furto (RDO 3086/19 –DelPol de Bertioga, fato registrado no dia 15/10/2019) e o veículo em si, possui indícios de adulteração na etiqueta e o número do motor não condiz com o chassis. A mata para o qual fugiu o condutor do veículo Fiat Strada foi vistoriada, porém o terceiro não foi localizado, mesmo após intensa busca. Rafael afirmou que o condutor do veículo Fiat Strada se chamava José, apelido ‘Veinho’, não fornecendo outros dados, não sendo localizado nenhum documento neste veículo. Foram localizados os aparelhos celulares de Rafael, Mateus e de F. Quanto ao veículo Cobalt, ao que parece pertence a uma locadora e o veículo Gol, está em nome da genitora do indiciado Mateus.



    Com relação à adolescente foram solicitados exame médico inicial e acompanhamento do Conselho Tutelar, para o seu depoimento e recâmbio ao estado de origem.



    Assim, diante deste contexto fático, ao menos em princípio, e sem adentrar no mérito, infere-se que havia situação de flagrância e indícios suficientes de autoria. Portanto, legítima e legal a prisão em flagrante dos indiciados.



    (…) Há suficientes indícios de que os custodiados estavam atuando em concurso para realizar o transporte ilícito dos entorpecentes nas circunstâncias descritas no auto de prisão em flagrante. No tocante aos averiguados RAFAEL e MATEUS, em que pese à primeira vista tratar-se de custodiados primários, as circunstâncias da prisão, ‘modus operandi’ e características do material apreendido denotam a gravidade em concreto da conduta. A quantidade de entorpecentes apreendida em poder do grupo não pode ser considerada irrelevante. Com efeito, na abordagem foram apreendidos, (i) 140 pacotes que totalizavam 98,850 Kg de substância análoga a maconha; (ii) 37 pacotes que totalizavam 18,550 Kg de substância análoga a maconha e (iii) outros 145 pacotes que totalizavam 132,250 Kg de substância análoga a maconha, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/25 e auto de constatação preliminar de fl. 29/30, o que totaliza cerca de 240 kg de substância entorpecente. Os robustos indícios de transporte interestadual, aliada ao porte dos recursos envolvidos (um comboio de três veículos) conferem maior periculosidade à conduta dos custodiados. Reprovável, por igual, a presença de adolescente, neste contexto criminoso. Desta feita, ainda que os pressupostos para a decretação da prisão preventiva mereçam nova interpretação no atual contexto de pandemia, entendo presente a necessidade de acautelar a ordem pública, buscando-se evitar a reiteração da traficância pelo custodiado. Nestes termos, considerando as circunstâncias do caso concreto e as condições pessoais dos averiguados, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública”.



    Pelo que consta do andamento da ação penal no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prisão cautelar do paciente foi mantida pelo juízo de origem em 21.6.2021, ao condená-lo “como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 às penas de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa no valor unitário mínimo legal”. O juízo competente assentou que “não há sequer notícia nos autos de alteração nas circunstâncias fáticas que ensejaram a decretação da prisão preventiva”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta das condutas imputadas e na periculosidade do paciente. Diferente do alegado pela impetrante nesta impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora